Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-11.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Existência de matéria de fato controvertida, cuja análise dependia de prova – Autor que afirmou a falsidade das assinaturas que lhe foram atribuídas, nos documentos apresentados pelo réu, visando demonstrar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Existência de matéria de fato controvertida, cuja análise dependia de prova – Autor que afirmou a falsidade das assinaturas que lhe foram atribuídas, nos documentos apresentados pelo réu, visando demonstrar a contratação do cartão de crédito consignado – Necessidade de perícia grafotécnica, preponderante para o esclarecimento desta controvérsia, para aferir a autenticidade ou falsidade da assinatura inquinada – Sentença anulada para produção da referida prova – Recurso provido.